Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ PREENCHIDOS.
1. De acordo com o art. 139, inciso IV, do CPC, o magistrado poderá determinar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
2. O Supremo Tribunal Federal em recente julgamento estabeleceu que “São constitucionais — desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade — as medidas atípicas previstas no CPC/2015 destinadas a assegurar a efetivação dos julgados” (STF. Plenário. ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/02/2023 - Info 1082).
3. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça elencou os requisitos necessários ao deferimento de meios executivos atípicos: a) existam indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável (bens que podem ser penhorados); b) essas medidas atípicas sejam adotadas de modo subsidiário; c) a decisão judicial que a determinar contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta; d) sejam observados o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade (STJ. 3a Turma. REsp 1788950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019).
4. Hipótese em que nos presentes autos já houve, inclusive, a desconsideração da personalidade jurídica com o objetivo de atingir os bens do Executado, já que vinha ocultando o patrimônio de sua empresa; da mesma forma, já foram realizadas várias tentativas de medidas executivas típicas, porém, restaram infrutíferas; igualmente, há provas de que o Executado possui patrimônio.
5. A determinação da suspensão da CNH não viola princípio, direito ou garantia previstos no ordenamento jurídico, sendo necessário que eventual desproporcionalidade seja verificada casuisticamente. Precedente da Turma Recursal: Acórdão n.o 1743850.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do Agravado (Flávio Lemos de Oliveira Lazio – CPF n.o 022.084.181-07), até a satisfação do crédito do Exequente ou substancial alteração da situação fática. Sem custas e sem honorários advocatícios.